Tribunal: TJDFT
Processo: 0701919-87.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões quando o conjunto probatório é seguro em apontar o dolo dos acusados em subtrair bens da vítima.

2. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

3. Deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, em razão de serem os réus reincidentes.

4. Recurso conhecido e não provido.